Tribunal: TJMT
Processo: 1030039-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030039-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), MANUELI CRISTINA MARQUES DA SILVA NEVES - CPF: 701.536.711-49 (EMBARGANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. – AGRAVO DE INSTRUMENTO. – PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. – DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. – INVIABILIDADE. – PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO

– INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E/OU OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
MANUELI CRISTINA MARQUES DA SILVA NEVES
contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento

no
1030039-77.2023.8.11.0000
, interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu o recurso
após o relator retificar seu voto e aderir ao voto da 1a vogal (Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho)
.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado foi omisso a respeito dos laudos do Dr. Marcel Noronha, Id. 132636891 e da Dra Luciana Cavalcanti, Id. 132636892 do processo de origem [...]
”;

2)
“
[...] se as provas juntadas, Id. 132636891 e 132636892 do processo de origem tivessem sido apreciadas, incluídas na decisão, Vossas Excelências manteriam a decisão [...]
”; e

3)
“
[...] Não se pode aceitar como justificativa para a recusa do tratamento o fundamento de que este não teria caráter de urgência

[...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para que

sejam supridas as omissões elencadas
.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID. 218002152) asseverando que os aclaratórios buscam apenas a rediscussão da matéria, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de contradição no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

“O agravo de instrumento é recurso dotado de devolutividade estrita, restringindo suas razões aos lindes da decisão objetada, seu acerto ou desacerto. Dessarte, não pode a instância revisora antecipar-se ao julgamento do feito, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. II A medida de urgência, a espelho do disposto no artigo 300 do CPC/2015, possui como requisitos a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o receio de ineficácia do provimento final de mérito. Não comprovada a urgência na realização das cirurgias postuladas pela agravante, está ausente um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada antecedente na ação de origem. III Agravo conhecido e desprovido.”
(TJ-GO 5274158-67.2019.8.09.0000, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2019)

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito de suas teses defensivas de existência de perigo de dano e, consequentemente, a necessidade de manutenção da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Ocorre que não há qualquer omissão no Acórdão, tendo ele expressamente se manifestado quanto às teses elencadas pela embargante, conforme pode ser visto no trecho abaixo transcrito:

No caso dos autos, tem-se que o perigo da demora não resta comprovado nos autos, visto que, embora os relatórios médicos sinalizem a probabilidade do direito, não demonstram que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora pode causar dano irreversível à paciente que conta com 42 anos de vida, que realizou a cirurgia bariátrica há mais de 07 (sete) anos, ou seja,período expressivo que vai de encontro a necessidade urgente aventada pela paciente.

Enfraquece ainda mais a alegação de perigo de dano, quando se nota que nem o laudo médico, tampouco o psicológico, consigna a necessidade de intervenção imediata derivada do risco à vida da paciente ou de lesões irreparáveis.

Assim, não se encontra presente o
periculum in mora
, eis que, a recorrente não logrou demonstrar, suficientemente, a existência de riscos que subsistiram nos sete anos que restou inerte em buscar a continuidade do seu tratamento.

De mais a mais, imprudente determinar cirurgia reparadora em sede de antecipação de tutela, pois se trata de intervenção irreversível.

E, nessa diapasão, como se sabe, a teor do art. 300, §3o, do CPC,
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesse sentido, tem-se que não está demostrada, de forma satisfatória, a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, previsto no art. 300 do CPC supracitado, mostrando-se prudente e razoável a revogação da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial da ação de obrigação de fazer.

Além disso, não se pode esquecer que no caso de Agravo de Instrumento, a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024